Tribunal: TJMT
Processo: 0022540-45.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022540-45.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO - CPF: 025.648.141-58 (APELANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO - CPF: 025.648.141-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §3º, DO CP) – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO §3º DO ARTIGO 171, DO CP – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER DE INSTITUTO DE ECONOMIA POPULAR – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A fixação do valor de
indenização
pressupõe, além de pedido expresso na denúncia ou queixa crime, instrução probatória específica, a fim de aferir o devido valor e possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Não há como afastar a causa de aumento prevista no §3º do artigo 171, do CP, ante a conotação social do Seguro DPVAT pela atuação interventiva do Estado, transcendendo, dessa maneira, a natureza privada típica de um seguro comum.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022540-45.2014.8.11.0042

APELANTE: VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
denúncia para ABSOLVÊ-LO dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos nos artigos 299 e 304, do Código Penal e CONDENÁ-LO à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime semiaberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária importe de três (03) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade,
pela prática do delito de
estelionato, previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal, além de

(id. 161424767, p. 130).

A Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A, interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação do réu à reparar o dano causado pela infração (id. 161424767, p. 170)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o desprovimento do recurso interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A (id.
161424776
)
.

Por sua vez, nas suas razões recursais,
VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO

busca o afastamento da causa de aumento prevista no §3º do artigo 171, do Código Penal (id. 161424774).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id.
161424783
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
“desprovimento do apelo manejado pela defesa do réu e, por outro lado, pelo provimento do recurso interposto pela vítima, a fim de que seja arbitrado valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela prática da infração penal por parte do acusado, devendo, no mais, permanecer incólume a decisão objurgada”
. (id. 165881697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito indenizatório.

Requer, a
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A, a condenação do réu à reparar o dano causado pela infração, sob a alegação de que sofreu prejuízo no valor de R$8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) em razão da prática delitiva,
havendo nos autos elementos que comprovam de forma indene de dúvidas o prejuízo sofrido.

É cediço que a Lei nº 11.719/08, que alterou o art. 387, IV do CPP, possibilitou a fixação, na sentença criminal, de um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Com isso, evita-se que a vítima tenha de demandar no juízo cível para pleitear a reparação dos danos, que efetivamente já tenha demonstrado na esfera penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a necessidade de instrução específica para apuração do quantum a ser eventualmente indenizado, garantido ao réu o contraditório e ampla defesa.

Todavia, no caso, mostra-se inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização, porquanto, além da ausência de pedido expresso na inicial acusatória, a quantificação do dano de ordem material, vez que alude aos prejuízos sofridos, não foi debatida no transcurso da instrução criminal, afrontando, desse modo, o princípio do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“havendo pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, além de ter sido objeto de discussão em audiência de instrução e julgamento, cabível a fixação de indenização por prejuízos materiais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal”
(Acórdão 1605644, 07018122920218070002, Relator: CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022).

Com o mesmo entendimento, este e. Tribunal de Justiça tem decidido:

“Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização. Recurso provido.”
(Ap 48525/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

Assim sendo, nego provimento ao recurso interposto pela vítima.

Do afastamento da causa de aumento prevista no §3º do artigo 171, do CP.

Conforme preleciona o § 3º, do artigo 171 do CP
“A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência”
.

Quanto à referida majorante, entendo que a mesma se encontra presente, uma vez que a vítima do crime constituía, à época, a reunião de todas as seguradoras operadoras do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), responsável pela gestão desse tipo de seguro em todo o nosso país, conforme estabelece a resolução CNSP nº 154/2006 e da Portaria SUSEP nº 2797, de 04/12/2007.

Além disso, o Decreto-Lei nº 73, de 21/11/1966 estabeleceu o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre - DPVAT como um seguro de contratação obrigatória, em seu artigo 20, alínea L (Redação dada pela Lei nº 8.374, de 1991).

No tocante à natureza jurídica do seguro DPVAT, destaca-se, primeiramente, não ser possível lhe atribuir natureza contratual, pois, o
“
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de descaracterizar o seguro obrigatório DPVAT como contrato, instituto do Direito Civil, determinando como sua natureza jurídica a de contribuição parafiscal, instituto do Direito Tributário.
DECISÃO NO SENTIDO DE SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PERANTE O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL, ENTRE ESTA CÂMARA E A 11ª CÂMARA CÍVEL. (APL 00384955720138190001 RJ 0038495-57.2013.8.19.0001” (Órgão Julgador VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CIVEL/ CONSUMIDOR; Publicação 16/04/2014 18:55; Julgamento 13 de Março de 2014; Relator DES. AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR)

Deve-se salientar que ao pagar o prêmio do seguro obrigatório, os proprietários de veículos limitam-se a cumprir uma imposição estatal, objetivando a formação de um fundo destinado à reparação dos danos físicos decorrentes de sinistros automobilísticos que ocorrem nas vias terrestres.

Destaca-se, ainda, que o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, na Resolução 192/2008, destinou percentuais dos recursos, relativos à parcela dos prêmios tarifários do seguro DPVAT, sendo que 45% devem ir para o Sistema Único de Saúde - SUS, e 5% para o DENATRAN.

Assim sendo, os recursos do DPVAT inserem-se em um sistema legal de proteção, análogo ao que ocorre no âmbito da Seguridade Social, razão pela qual tais recursos jamais poderiam ser considerados eminentemente privados.

Ainda, segundo Nélson Hungria,
"Entidade de direito público é a que integra a organização administrativa do Estado ou gravita na órbita dessa organização (União, Estados federados, Distrito Federal, Territórios, Municípios, autarquias ou entidades parestatais). Instituto de economia popular é todo aquêle que serve a direto interêsse econômico do povo ou indeterminado número de pessoas (bancos populares, cooperativas, caixas Raiffeisen sociedades de mutualismo, etc.). Instituto de assistência social ou de beneficência é o que atende a fins de filantropia, de solidariedade humana, de caridade, de altruístico socorro aos necessitados em geral, de desinteressado melhoramento moral ou educacional."
(HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 7, p. 253, grifou-se)

A vista disso, ainda que a Seguradora vítima não tenha personalidade jurídica de direito Público, não se pode negar o seu caráter de instituto de economia popular.

Desse modo, verifica-se que não há como afastar a causa de aumento prevista no §3º do artigo 171, do CP, ante a conotação social do Seguro DPVAT pela atuação interventiva do Estado, transcendendo, dessa maneira, a natureza privada típica de um seguro comum.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos por VALTEMIR GOMES DE ARAUJO FILHO E SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023